Tribunal: TJSP
Processo: 2296814-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Irresignação quanto ao arbitramento de astreintes sem que tenha havido prévio descumprimento da medida, em relação ao valor fixado e ao prazo para cumprimento – Medida que pressupõe urgência, a justificar a adoção das medidas necessárias ao seu pronto cumprimento – Recurso que não versa sobre o mérito da decisão, devendo prevalecer a conclusão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Irresignação quanto ao arbitramento de astreintes sem que tenha havido prévio descumprimento da medida, em relação ao valor fixado e ao prazo para cumprimento – Medida que pressupõe urgência, a justificar a adoção das medidas necessárias ao seu pronto cumprimento – Recurso que não versa sobre o mérito da decisão, devendo prevalecer a conclusão acerca da premência da medida – Ausência de indicação de impossibilidade ou dificuldades no atendimento da determinação, a justificar a dilação do prazo – Recorrida que indicou já ter cumprido a decisão – Valor fixado proporcionalmente, considerando-se o risco à recorrida, o porte da recorrente e a possibilidade de cumprimento imediato da decisão – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2296814-61.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A., é agravada CLEIDE LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296814-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.345
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2296814-61.2020
Comarca: José Bonifácio (2a. Vara)
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Cleide Lopes da Silva
Juiz: Vinicius Nocetti Caparelli
Voto no. 7.345

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência

Irresignação quanto ao arbitramento de astreintes sem que
tenha havido prévio descumprimento da medida, em relação
ao valor fixado e ao prazo para cumprimento Medida que
pressupõe urgência, a justificar a adoção das medidas
necessárias ao seu pronto cumprimento Recurso que não
versa sobre o mérito da decisão, devendo prevalecer a
conclusão acerca da premência da medida
Ausência de
indicação
de
impossibilidade
ou
dificuldades
no
atendimento da determinação, a justificar a dilação do prazo
Recorrida que indicou já ter cumprido a decisão Valor
fixado proporcionalmente, considerando-se o risco à
recorrida, o porte da recorrente e a possibilidade de
cumprimento imediato da decisão Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que determinou a abstenção de
descontos sob o título “SEGURO AP SEGUROS UNIMED” na conta corrente da
agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês de descumprimento, até o limite
de R$ 50.000,00.
Alega a agravante que a cominação da pena de multa poderá lhe causar
grandes prejuízos. O Banco não teve qualquer participação na cobrança indevida,
visto que realizou apenas a intermediação entre o pagamento e o repasse do valor à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296814-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.345
3
empresa corré. A instituição financeira não responde por débitos automáticos
solicitados, considerando sua posição de mero intermediário, não possuindo qualquer
obrigação ou vínculo relativo ao fato ocorrido com a parte agravada, sendo ainda
parte ilegítima. Não existe motivo para fixar de imediato multa quando inexistente
prova de descumprimento da ordem judicial pela agravante. Foi determinada a
abstenção da realização das cobranças reclamadas pela parte corré, sem que fosse
fixado um prazo razoável na decisão recorrida. Além disso, não se justifica o valor
fixado, devendo a multa ser reduzida. A recorrente procedeu ao bloqueio dos
descontos, não sendo cabível o arbitramento de qualquer multa.

É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte recorrida, ante a ausência de prejuízo.
Inexiste vedação legal à fixação de astreintes concomitantemente ao
deferimento da liminar, e antes do seu descumprimento. A tutela de antecipada
pressupõe a existência de urgência, e recomenda a adoção das medidas necessárias ao
seu pronto atendimento.
A agravante não alegou a impossibilidade ou dificuldades na adoção da
medida determinada, tendo indicado já tê-la cumprido. Assim, não se vislumbra
prejuízo decorrente do curto prazo fixado para atendimento da decisão.
Ademais, a recorrente não impugnou o mérito da decisão, devendo
prevalecer a conclusão do juízo quanto à premência da medida, o que, aliado às
capacidades da recorrente e à possibilidade de pronto atendimento, justifica o
montante fixado para a hipótese de descumprimento.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2296814-61.2020.8.26.0000 -Voto no 7.345
4
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator